Tribunal: STF
Processo: ARE 1485848
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONÁLIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. EXONERAÇÃO. RE 765.320/MG JULGADO PELO STF. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. INAPLICABILIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. GARANTIA DA VAGA OCUPADA. DANO PROVÁVEL, REAL E SÉRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. FÉRIAS PRÊMIO ADQUIRIDAS. LICENÇA NÃO USUFRUÍDA. EXONERAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.



    Quando da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar n.° 100 de 2007, do Estado de Minas, Gerais, o colendo Supremo Tribunal Federal conferiu efeitos prospectivos, concedendo o prazo de 12 meses para a regularização do quadro de servidores. 



    Portanto, se a decisão da ADI não foi retroativa, para a anulação de todos os atos realizados com base no art. 70, I, II, IV e V, da LC n. 100/2007, não há falar em aplicação dos efeitos do RE n.° 765.320/MG, pois restaram convalidadas as situações de fato estabelecidas durante a eficácia da norma.



    Com a transposição do regime de contrato administrativo temporário, firmando anteriormente, para o regime estatutário, ocorrido no ano de 2007, em consonância com a LC 100, os direitos decorrentes de eventual nulidade da contratação temporária prescreveram em 2012.



      Se não patenteada a probabilidade real e séria de se concretizarem as expectativas de aprovação em concurso público para alcançar situação mais vantajosa, manifesta a impossibilidade de aplicação do instituto da perda de uma chance para afixação da indenização.



    Ao servidor exonerado ou aposentado, cujo direito adquirido à licença não pode mais ser usufruído, devido à extinção do vínculo estatutário, é devida a conversão da vantagem em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública. 



    Recursos conhecidos. Primeira apelação não provida e segunda provida em parte.” (Doc. 19, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso III, 37, inciso IX, 39, § 3º, e 102, caput e alínea l da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inexistência do direito de servidor público no exercício de função pública, contratado sob regime temporário, ao recebimento de verba típica de servidor público com cargo efetivo. Afirma que a “controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à declaração de deter ou não a parte recorrida o direito às férias-prêmio desde a época que sucedeu a primeira designação para função temporária” (Doc. 30, p. 9). Salienta que “é vedado ao poder Legislativo Estadual, sob pena de ferir os princípios constitucionais elencados e de extrapolar seu poder de regulamentação, conferir vantagens inerentes ao provimento efetivo de cargos públicos aos ocupantes de função pública” (Doc. 30, p. 11). Ressalta que “aqueles beneficiados por esta lei tiveram declarada a inconstitucionalidade de seus vínculos em decisão transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 4.876” (Doc. 30, p. 11). Aduz que o “servidor estabilizado no cargo pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias é estável no cargo para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo”, porquanto “não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com a estabilidade regular disciplinada no art. 41 da Constituição Republicana” (Doc. 30, p. 12). Discorre que a “natureza jurídica da férias-prêmio é a de benefício não pecuniário, concedido a servidor público estável em contrapartida a prestação de serviços, estatutariamente estabelecidos, por determinado período de tempo 5 (cinco) anos”, as quais “não se confundem, obviamente, com o direito ao gozo de férias anuais remuneradas de que trata o art. 7°, inciso XVII, da Constituição Republicana de 1988” (Doc. 30, p. 13). Defende que “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 10, a, da Lei Estadual n° 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob à égide da Lei Complementar n°. 100/2007, posto que tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício” (Doc. 30, p. 14). Discorre, ainda, quanto à aplicação do IPCA-E, que “considerando que o CPC/15 prestigiou em sua redação a força dos precedentes judiciais e a estabilização da jurisprudência dos tribunais, o presente recurso visa a conformação do julgado aos parâmetros definidos pelo STF de que após o reconhecimento da repercussão geral no RE870947/SE a lei 11.960/09 ainda esta em vigor” (Doc. 30, p. 19). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência” (Doc. 30, p. 19). 



    Gissely Cardoso Mendes de Araújo também interpôs recurso extraordinário contra a referida decisão Doc. 24).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por Gissely Cardoso Mendes de Araújo, tendo em vista o sobrestamento de seu recurso especial com base no Tema 1.020 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.806.083 e REsp 1.806.087. Com relação ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, negou-lhe seguimento, por ser intempestivo (Doc. 31, p. 5-7).



    Com a superveniência do julgamento do Tema 1.020 pelo Superior Tribunal de Justiça, Gissely Cardoso Mendes de Araújo manifestou-se pelo fim do sobrestamento do feito (Doc. 31, p. 11). 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, então, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 916 da Repercussão Geral em relação ao recurso extraordinário interposto por Gissely Cardoso Mendes de Araújo (Doc. 31, p. 13-17).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo positivo parcial de retratação, proveu parcialmente a apelação interposta por Gissely Cardoso Mendes de Araújo e negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais, declarando-a prejudicada em parte no que se refere à distribuição da sucumbência, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FGTS. STJ. TEMA 1.020. APLICABILIDADE DO RE 765.320/MG. NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL. EFETIVAÇÃO DA LC 100/2007. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CF/88. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DISPENSA APÓS JULGAMENTO DO STF. 



    A Lei Complementar Estadual n. 100 foi declarada parcialmente inconstitucional por burlar a regra do concurso público, tornando-se nula (ADI 4.876-STF), assim como os atos de efetivação decorrentes da mesma norma.



    Verificada a hipótese de admissão de servidor público em desconformidade com o pressuposto constitucional intransponível do art. 37, II da CF/88, a nulidade induz à incidência do § 2º, do art. 37 da CF/88 c/c o art. 19-A da Lei 8.036190, cuja aplicabilidade aos contratos ou às relações jurídicas de trabalho não celetistas foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 765320 e pelo STJ (Tema 1.020 - REsp 1806087/MG e REsp 1806086/MG}. Portanto, o ex-servidor faz jus ao pagamento de FGTS, sendo necessária a retratação do acórdão.



    Acórdão parcialmente reformado no juízo de retratação.” (Doc. 32, p. 5) 



    Irresignado, o Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração contra a referida decisão (Doc. 37), que foram desprovidos (Doc. 39). 



    O Estado de Minas, então, interpôs novo recurso extraordinário contra o acórdão proferido em juízo de retratação. Nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Afirma que “quando a parte autora interpôs seus recursos extraordinário e especial haviam-lhe sido concedidas somente férias prêmio, e não lhe havia sido concedido o FGTS” (Doc. 43, p. 3). Defende que, “APÓS a interposição do RE pelo Estado, foi reconhecido TAMBÉM o direito ao FGTS”, momento em que “surgiu uma NOVA situação, qual seja, a INCOMPATIBILIDADE entre a concessão de um beneficio com a concessão do outro” (Doc. 43, p.3). Sustenta, em síntese, que “a parte autora requer benefícios incompatíveis” (Doc. 43, p. 7). Salienta que, “no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS” (Doc. 43, p. 10). Ressalta que “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 10, a, da Lei Estadual n°. 10.254/1 990 e ‘efetivados’ sob à égide da Lei Complementar n°. 100/2007, posto que tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do beneficio” (Doc. 43, p. 11). Defende que entendimento diverso “submeteria a Administração Pública a situação esdrúxula, uma vez que, para não ver desatendida a população, princípio da continuidade do serviço público, deverá contratar substitutos para o servidor temporário, ou seja, contrato temporário para substituir contrato temporário, causando injustificável impacto aos cofres públicos” (Doc. 43, p. 11). Salienta que o acórdão ora recorrido “está em desacordo com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja à parte recorrida apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS”, e, por consequência, “a nulidade na contratação não lhe enseja direito à percepção de férias pagas em pecúnia” (Doc. 43, p. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 47). 



    O Estado de Minas Gerais, então, interpôs o presente agravo (Doc. 51).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o órgão julgador de origem, no exercício do juízo de retratação, não cuidou da controvérsia acerca do direito da servidora pública à percepção de férias-prêmio, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, destaque-se que a única matéria sujeita à nova análise é o FGTS, considerando a preclusão observada em relação às demais, em razão da intempestividade do recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais. Contudo, insta ressalvar que, eventual alteração no resultado do julgamento implicará em adequação da sucumbência.



    (...)



    Mantêm-se, no mais, em razão da preclusão/estabilização da coisa julgada, os fundamentos meritórios do acórdão de fis. 246/254v que rejeitaram a tese da autora de perda de uma chance, e as teses do Réu de ausência do direito à indenização de férias-prêmio e de inaplicabilidade do IPCA-E.” (Doc. 32, p. 8 e 16, destaquei) 



    Saliente-se que a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.”(ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei) 



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Eis a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, ficando impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente